Tribunal: TJPA
Processo: 0811543-63.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7794 - Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811543-63.2024.8.14.0000

PACIENTE: ABMELEQUE FIGUEIREDO DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

Processo nº
0811543-63.2024.8.14.0000

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar

Comarca:
Belém

Impetrante: Adv.
Juliana da Silva Brabo
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém.

Paciente:

Abmeleque Figueiredo de Araújo

Procurador(a) de Justiça: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja.

Relator:
Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART.

217-A DO CÓDIGO PENAL E ART. 241-A
.
ADUZIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR INEXISTIREM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DESSA CUSTÓDIA PREVENTIVA NA DECISÃO COMBATIDA. TESE INFUNDADA
. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade da medida extrema, destacando o
modus operandi
da ação delitiva e dos testemunhos prestados pelas vítimas, revelador da periculosidade social do agente e da necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, tendo sido inclusive informado pela autoridade inquinada de coatora que pedido de medida protetiva em favor da mesma vítima já havia sido deferido em outros autos, mas sem nenhum êxito. Possuindo a decisão a fundamentação necessária para ensejar a custódia preventiva do paciente.
ALEGADA NECESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR DO PACIENTE, POR ADUZIDA PATOLOGIA GRAVE E NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO COM INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. TESE IMPROCEDENTE
.

Impossibilidade da concessão de tal pleito. Considerando que não foi demonstrado de plano o alegado, através de prova pré-constituída, necessário se faz análise de vasto material probatório, o que não é permitido na via estreita do habeas corpus
.
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Abmeleque Figueiredo de Araújo
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em virtude de decreto preventivo na data de 07/06/2024, por ter, em tese, praticado a conduta tipificada no
art.
217-A, do Código Penal Brasileiro
.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que a decisão que decretou sua custódia preventiva é inidônea e foi proferida de forma genérica, sem que demonstrasse os requisitos delineados no art. 312 do CPP, além do que o paciente é portador de patologia grave, necessitando de tratamento médico com intervenção cirúrgica, motivo este que requer a revogação de sua prisão preventiva, com a consequente expedição de seu alvará de soltura, ou caso não seja esse o entendimento da Corte que lhe sejam aplicadam outras medidas cautelares diversas da prisão.

Pugnou, assim, pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 20780291
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 20860161
.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, sob a alegação de que
a decisão que decretou a sua custódia preventiva é inidônea e foi proferida de forma genérica, sem que demonstrasse os requisitos delineados no art. 312 do CPP, além do que o paciente é portador de patologia grave, necessitando de tratamento médico com intervenção cirúrgica, motivo este que requer a revogação da medida, com a consequente expedição do alvará de soltura, ou caso não seja esse o entendimento da Corte que sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão.

Em que pese a irresignação do impetrante, entendo, após análise dos autos, que o decreto preventivo deverá ser mantido,
in totum
, por seus próprios fundamentos, já que a decisão combatida foi deveras fundamentada, pois o juízo de primeiro grau averiguou de forma concreta, e com a devida exposição dos requisitos do art. 312, do CPP, a necessidade de se impor, no momento, a custódia cautelar do paciente, como garantia da ordem pública, salvaguardando, de forma concreta, a integridade física e psíquica da pretensa vítima, que inclusive já possuía medidas protetivas a seu favor em face do paciente, conforme informações prestadas pela autoridade inquinada como coatora, sendo essa decisão preventiva definida nos seguintes termos abaixo transcritos (ID 20696841):

“No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, considerando a confirmação da autoria delitiva por meio do conjunto fático probatório juntado até o momento, em especial a oitiva especializada da vítima e laudos periciais.

Em síntese, extrai-se que no dia 30/05/2024, após receber o benefício da saída temporária para a comemoração do dia das mães, o representado Abmeleque Figueiredo de Araújo ficou hospedado na residência de seu irmão, localizada na Rua 8 de Março, Passagem Sol Nascente, 27-A, Icoaraci, nesta cidade.

Na noite do mencionado dia, o investigado se dirigiu ao quarto onde sua sobrinha/vítima Débora Alessandra Figueiredo de Araújo, com 11 (onze) anos de idade, encontrava-se dormindo, oportunidade em que, em tese, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a criança.

Na ocasião, o irmão da ofendida Abraão Davi, de 14 (quatorze) anos de idade, presenciou quando o tio esfregou a genitália na vítima, o que o deixou indignado, porém, pelo fato de o representado ser violento, o adolescente ficou com receio de intervir.

Por sua vez, a vítima estava adormecida e não presenciou o crime. Após acordar percebeu que estava só de camisola, sem calcinha e sem short, bem como constatou a presença de um líquido com cheiro estranho.

(...)

É importante destacar que o feito envolve investigação de crime sexual cometido contra pessoa com tenra idade, perpetrado, em tese, por uma pessoa que se prevaleceu da confiança da criança por seu tio dela e do estado em que ela se encontrava (adormecida) para praticar atos de conjunção carnal e diversos.

Do mesmo modo, o lastro probatório produzido até o presente momento, supostamente torna cristalina a prática da conduta criminosa, corroborada com o depoimento da vítima em escuta especializada.

Desse modo, depreende-se que a conduta descreve gravidade acentuada, de maneira que a prisão cautelar pretendida se revela adequada à preservação da ordem pública, com o fito de evitar a prática de outros ilícitos com a mesma gravidade.

(...)

Outrossim, em que pese não conste na certidão de antecedentes criminais anexada ao Id. 113681793, há informações nos autos em que demonstram que o investigado é condenado e se encontra em prisão domiciliar em regime aberto, conforme se verifica no documento de Id. 113633642, p. 54-55.

(...)

Por derradeiro, como já demonstrado acima, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta e periculosidade do agente, sendo o acautelamento imperioso
para assegurar a ordem pública e a conveniência a instrução processual
, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado ABMELEQUE FIGUEIREDO DE ARAUJO, brasileiro, natural do Estado do Pará, solteiro, nascido em 08/04/1987, inscrito no RG nº 5553667, filho de Deolida Figueiredo de Araújo ou Del Costa Figueiredo ou Delmira Ferreira de Araújo e Raimundo Chagas de Araújo ou Raimundo Costa Ferreira ou Raimundo Chagas Ferreira de Araújo, residente na Rua 8 de Março, passagem sol nascente, n. 27-A, Icoaraci/PA, devendo ser expedido mandado de prisão preventiva contra ele.”

Logo, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e, no caso dos autos, entendo que a necessidade de custódia do paciente foi demonstrada de forma clara e adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e a conveniência a instrução processual, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no temor noticiado pelas testemunhas e pelo modus operandi do delito em questão.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADA PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão em flagrante do ora recorrente foi convertida em prisão preventiva, ficando, portanto, superadas as questões referentes à sua legalidade (RHC 83.199/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017). Precedentes. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. No particular, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do recorrente demonstraram a necessidade da medida extrema, destacando o modus operandi (o recorrente, agindo em concurso de agentes e mediante ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, teria subtraído dois veículos, em momentos distintos, à luz do dia, e empreendido fuga deliberada; foi reconhecido pelas duas vítimas, após ser preso em flagrante, na posse da segunda res furtiva), revelador da periculosidade social agente e da necessidade de garantia da ordem pública. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Recurso conhecido e não provido. (RHC 98.544/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018)

No que tange a alegada patologia que esta acometido o paciente, e analisando a pretensão do presente
mandamus
, verifico que apesar de ter sido juntada documentação como Laudo Médico e Exames procedidos (ID 20696842), não veio aos autos qualquer laudo oficial do instituto médico legal ou similar, nem se demonstrou, de forma cabal, a incapacidade da casa penal de cuidar da saúde do paciente, pois, a meu ver, neste caso necessitaria de análise de vasto material probatório para que se pudesse demonstrar tanto as enfermidades alegadas pelo impetrante, quanto a carência do sistema penal em abarcar suas necessidades, o que não é permitido na via estreita do
habeas corpus
.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 09/09/2024